Tribunal: TJDFT
Processo: 0705271-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO NAS FASES ANTERIORES. ELIMINAÇÃO NA FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO ESPONTÂNEA DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO PASSSADO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. OFENSA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Viola os princípios da presunção de inocência e da razoabilidade a eliminação de candidato do concurso de admissão ao curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF (Edital no 21/DGP/PMDF), na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, por ter declarado que experimentou substância ilícita no passado, sem maiores consequências em sua vida.
2. Em que pese o fato de a idoneidade moral exigida no certame estar fundamentada no art. 37, I e II, da CF, o ato de exclusão do candidato por conta do fato mencionado fere a razoabilidade e proporcionalidade, princípios que, igualmente devem ser observados pelo Administrador.

3. Recurso desprovido.